Tribunal: STF
Processo: HC 80404
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS  - ATO DE CONSTRANGIMENTO - PRESTAÇÃO -
JURISDICIONAL - COMPLETUDE. Descabe assentar a configuração de ato
de constrangimento quando o acórdão proferido haja implicado
conclusão sobre deficiência de medida constitucional intentada,
determinando-se a complementação da prestação jurisdicional.